Tribunal: TJDFT
Processo: 0728816-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728816-81.2020.8.07.0000 Agravante(s) A. L.C.B. Agravado(s) L.B.S. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por A.L.C.B., genitor, contra pronunciamento proferido pelo Juízo da 3a Vara de Família de Brasília (Id 69700915 do processo referência) que, nos autos da ação de guarda unilateral, cumulada com regulamentação de visitas, com pedido cautelar, n. 0704391-48.2020.8.07.0013, ajuizada em desfavor de L.B.S., genitora, postergou a análise do pedido de tutela de urgência para após audiência de conciliação, nos seguintes termos, in verbis: Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao autor. INDEFIRO o pedido de prioridade na tramitação. O presente feito seguirá o curso normal. Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, requerendo a guarda unilateral e a regulamentação das visitas maternas. Os requisitos da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pelo autor, são relevantes, no entanto, não há comprovação da situação de vulnerabilidade do menor. O regime de visitas será objeto de instrução, portanto, somente após a fase probatória será possível a determinação, visando o melhor interesse do menor, qual a modalidade que será aplicada. Pelo exposto, postergo a análise do pedido de tutela para após audiência de conciliação. Tendo em vista as medidas preventivas para a redução dos riscos de contaminação com o Novo Coronavírus – COVID 19, na forma da Portaria Conjunta n° 33, e alterações posteriores. Considerando que as audiências poderão ser realizadas por Vídeo Conferência. Designo o dia 26/08/2020 às 14h:00min., para AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, a ser realizada por este Juízo, por VÍDEOCONFERÊNCIA. Cite-se e intime-se a ré, L. B. S., por meio eletrônico, nos termos do § 3o do Art. 2o da Portaria Conjunta no 52/2020 deste e. TJDFT, para comparecer à audiência de conciliação. A ré deverá constituir advogado ou defensor público informando seu e-mail para ter acesso à audiência. Advirto que, não realizado acordo, poderá oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219, do CPC), cujo termo inicial será da data da audiência de conciliação (arts. 697 c.c. o art. 335, inc. I, do CPC), por intermédio de advogado ou defensor público (art. 334, § 9o, do CPC), independentemente de sua realização. Os advogados e as partes deverão permanecer em suas residências, respeitando o necessário distanciamento social. As citações/intimações para a audiência seguem o Art 2o, da Portaria 52/2020 do TJDFT. Faculto a solicitação de auxílio da Secretaria deste juízo para orientação sobre os procedimentos técnicos para realização do ato por videoconferência, por meio do telefone da Vara, advertindo que a ligações deverão ser realizadas via Aplicativo Whatsapp, no horário de 12 às 19 horas. Caso haja algum impedimento técnico para participação na audiência, utilizando, subsidiariamente, a disposição inserta no Artigo 11 da Portaria Conjunta no 52/2020 do TJDFT, venha manifestação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, antes da realização do ato. In verbis: Art. 11 As audiências de instrução e julgamento por videoconferência no primeiro grau de jurisdição serão realizadas exclusivamente por meio da Plataforma Emergencial de Videoconferência para Atos Processuais Cisco Webex. §1o As partes e as testemunhas deverão se manifestar, motivadamente, até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização do ato, quanto à impossibilidade de participação na audiência por videoconferência. Em razões recursais (Id 18572851, p. 1-8), o agravante esclarece ter proposto a ação para a fixação da guarda unilateral do filho menor N.L.C.S. em seu favor e de regulamentação de visitas para a genitora agravada, tendo em vista risco à saúde psicológica do infante, em razão de condutas praticadas pela mãe, que podem ser caracterizadas como alienação parental. Informa que teve com a agravada um relacionamento do qual resultou o nascimento do menor em 10 de julho de 2010, que, desde os 2 anos e meio até os 3 anos, ficou sob os cuidados exclusivos do agravante, único responsável pelo atendimento das necessidades pessoais e sociais da criança (educação, criação e bem-estar), uma vez que a genitora, ora agravada, exercia apenas seu direito de convivência com o infante. Diz que, após a agravada iniciar novo relacionamento amoroso, o menor passou a reclamar para ele de algumas situações de risco psicológico que estaria padecendo, quando sob cuidados da mãe e do padrasto. A criança teria relatado que estaria sofrendo bullying praticado pelo padrasto, além de ser envolvido em atos praticados pela agravada contra a genitora, ora agravante, que poderiam configurar alienação parental. Junta áudios que assevera corroborar suas alegações. Pontua que, apesar de toda a situação retratada, sempre buscou o diálogo para resolver esses problemas, visando preservar o melhor interesse do filho, bem como o convívio amistoso com a agravada. Ressalta que, com o início da pandemia, a situação em tela se agravou, uma vez que a rotina de convivência das partes com o menor sofreu significativa alteração, sendo acordado pelos genitores que o filho passaria uma semana com cada um deles, realizando as trocas todas as quartas-feiras. Assevera que, no dia 13 de maio de 2020, o direito de visita era da parte agravada, tendo o menor ido ao encontro de sua genitora. Chegado o dia de o agravante buscar o filho (20/5/2020), a agravada solicitou que o menor ficasse mais alguns dias em sua companhia, pedido a que não se opôs, por pensar que a mãe estaria se aproximando mais do filho. Combinou, então, de buscá-lo no sábado (23/5/2020), uma vez que atualmente está trabalhando com encomendas de comidas congeladas e sexta-feira é o dia em que faz suas entregas. Contudo, afirma que, na data acordada pelas partes para entrega do menor – sábado de manhã –, a agravada não franqueou seu contato com o filho, bloqueou o contato no aplicativo whatsapp e suspendeu todas as demais formas de acesso à criança e, desde então, 13 de maio de 2020, o requerente se encontraria injustamente afastado de seu filho. Afirma ter obtido contato com o filho via telefone apenas em 15 de junho de 2020, após ter ido ao Conselho Tutelar e relatado toda a situação de empecilho na convivência com o menor, criada pela agravada, e que, no primeiro contato, após essa absurda proibição, o menor se mostrou saudoso e querendo ter a companhia do genitor; no entanto, alegou que não poderia mais ver o próprio pai, pois a mãe o teria proibido. Argumenta que, desde então, os contatos estão sendo bem esporádicos e, muitas vezes, monitorados e manipulados pela agravada, que chega a retirar o telefone das mãos do menor para insultar o agravante, reafirmando que o contato com o filho somente seria retomado mediante decisão judicial. Nesse contexto, ressalta que, impedido de ver o filho por mais de três meses, ingressou com a ação de guarda com pedido de tutela cautelar, a fim de determinar a guarda provisória unilateral do menor em seu favor e a fixação das visitas para a agravada, com intuito de assegurar a saúde física e mental da criança. Alternativamente, requereu, em sede de tutela de urgência, a regulamentação de visitas em seu favor, a fim de que fosse imediatamente retomado o contato entre o genitor e o filho. Nada obstante a argumentação aduzida pelo ilustre magistrado ao indeferir o pedido de tutela cautelar, defende a necessidade de reforma do r. pronunciamento judicial, sob o argumento de que há nos autos vasta documentação que demonstra o estado de vulnerabilidade da criança. Pontua que, apesar de o filho se encontrar atualmente com a agravada, por indevida imposição dela, quem exerceu a guarda de fato foi ele, pois, conforme demonstrado, sempre foi o responsável por levá-lo à escola, bem como por buscá-lo, além de alimentá-lo, dar-lhe banho, acompanhá-lo em atividades extracurriculares, enfim, o cuidado integral da criança seria por ele praticado de forma exclusiva. Frisa ser o responsável por garantir os direitos constitucionais do menor, presentes no art. 227 da Constituição Federal[1], bem como os direitos assegurados pelos arts. 3o e 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente[2]. Salienta que a manutenção do menor com a requerida, como está indevidamente ocorrendo, configura verdadeira afronta a todos os direitos da criança, além de colocá-la em situação de risco. Frisa haver a agravada demonstrado conduta vingativa, conforme incidentes relatados, além de ter o costume de usar o filho para os seus próprios fins, de forma que, se a guarda jurídica não for fixada em favor dele, a integridade tanto física quanto moral da criança estará em risco. Desse modo, para que cessem as condutas lesivas ao menor, em especial as agressões psicológicas e os atos de alienação parental, assevera ser imperioso fixar a guarda provisional do menor ao agravante. Alega ser cabível a concessão do provimento liminar, nos termos do art. 932, II, do Código de Processo Civil, pois os requisitos esculpidos no artigo 300 do CPC estariam presentes, quais sejam, a verossimilhança das alegações, diante da vasta documentação acostada aos autos, que demonstrariam não apenas as condutas lesivas da agravada contra o filho, mas, principalmente, que se encontra afastado da criança por três meses, bem como o risco de dano irreparável, considerando todo esse período e momentos perdidos, em que poderia ter com ele convivido. Ressalta a necessidade de se evitar que esse dano seja estendido com a imediata disponibilização do convívio entre ele e o filho e, ainda, que o art. 4o da Lei no 12.318/2010[3] permite a concessão de medidas provisórias inaudita altera pars, para que se resguarde o direito da criança, garantindo-lhe prioridade de tramitação. Nesse contexto, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para regulamentar as visitas em prol do genitor em todos os finais de semana – das 18h da sexta-feira às 18h do domingo –, tendo em vista que não se encontra com o filho há mais de 90 (noventa dias), até que seja analisado o mérito do presente recurso (guarda provisória); alternativamente, caso não se entenda pelo imediato deferimento da regulamentação de visitas, requer seja restabelecido o contato diário por meio de chamada de vídeo e/ou telefônica, a fim de garantir o mínimo de convívio com o filho. No mérito, seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, de forma a reformar o pronunciamento judicial a quo que diz haver indeferido o pedido de tutela cautelar, para determinar a guarda provisória unilateral do filho em seu favor e a fixação das visitas para a agravada, assegurando-se, assim, a saúde física e mental da criança. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça que foi conferida ao agravante na mesma decisão (Id 69700915 do processo referência). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[4]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[5], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. No presente caso, a despeito dos fatos narrados pelo agravante, os elementos probatórios apresentados não autorizam, por ora, a cognição do recurso manejado. O juízo singular determinou, no pronunciamento agravado, a designação audiência de conciliação virtual para o próximo dia 26/08/2020, às 14h, com o fim de tentar fazer as partes conversar entre si e chegarem a um acordo, além de colher informações que o auxiliarão na formação de seu convencimento para dar melhor solução ao requerimento de tutela de urgência formulado pelo agravante, cuja apreciação ficou postergada para depois da realização da indigitada audiência conciliatória, justamente para verificar o melhor interesse para a criança. Não se trata com isso de se esquivar da entrega da tutela jurisdicional, mas de proporcionar o contraditório efetivo em tempo real capaz de viabilizar a formação de convicção razoável e fundamentada acerca da grave controvérsia estabelecida sobre a guarda e as visitas ao filho menor. Para tanto, terão os litigantes oportunidade de expor os entraves exsurgidos e aparentemente até pouco tempo não existentes no exercício da guarda e das visitas ao filho comum para permitir ao juiz a cognição dos fatos na perspectiva de cada um dos genitores e formar seu convencimento racional e motivadamente nos elementos de convicção a serem também trazidos pela agravada, porquanto ela será não apenas intimada para a audiência de conciliação designada, mas também citada para tomar conhecimento da demanda inaugurada pelo agravante. Dessa forma, concluo por não estar verificado, nesta oportunidade, o preenchimento do requisito de cabimento do agravo de instrumento, porquanto, sem decisão do juízo de origem sobre o pedido de tutela de urgência, o recurso não se amolda à previsão de cabimento estabelecida pelo inciso I do artigo 1.015 do CPC[6]. Em atenção à definição estabelecida pelo art. 203[7] do CPC, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, considerado necessário pelo juízo diante da controvérsia fática estabelecida acerca da guarda e das visitas à criança pelos pais. Trata-se, evidentemente, de despacho, pronunciamento judicial contra o qual não é cabível recurso, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC[8], para realçar o descabimento do agravo de instrumento no caso vertente. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão em exame: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. NECESSIDADE DE OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. I - A decisão que designa audiência de conciliação não está incluída nas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, art. 1.015 do CPC. II- Na demanda, não ficou evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC, visto que a vaga de garagem, não transferida na época da compra e venda, foi adquirida pelo autor em 1997 e, atualmente, tem diversas averbações de indisponibilidade na sua matrícula. Mantida a r. decisão. III - A tutela de evidência, ainda que fundada em prova documental suficiente do direito do autor, pressupõe a oitiva do réu e a ausência de prova contrária, capaz de gerar dúvida razoável sobre a pretensão inicial, art. 311, inc. IV, do CPC. IV - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido. (Acórdão 1090907, 07151606220178070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 25/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REMOÇÃO DE CURATELA. PRELIMINARES. DETERMINAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES SOBRE DOCUMENTOS E DE ENVIO DOS AUTOS AO MP. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTICAÇÃO PARA OTIVA DE TESTEMUNHAS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. REMOÇÃO DE CURATELA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALEGAÇÃO DE MAUS TRATOS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. INDEFERIMENTO. AÇÃO DE REMOÇÃO DE CURATELA E AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. REUNIÃO DE PROCESSOS. FACULDADE DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. A determinação judicial de manifestação das partes sobre documentos juntados aos autos e de envio dos autos ao MP, por não possuírem conteúdo decisório, mas cunho eminentemente ordinatório, não é passível de recurso, nos termos do artigo 504 do Código de Processo Civil. 2. O pedido recursal de designação de audiência de justificação para oitiva de testemunhas, por não ter sido apreciada pela decisão agravada, não merece conhecimento. 3. A antecipação da tutela é espécie de tutela de urgência que autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal, acaso presentes o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e a verossimilhança das alegações calcada em prova inequívoca, não podendo, ainda, a medida revelar-se irreversível. 4. Mostra-se correto o indeferimento da medida liminar de remoção de curatela, requerida com base em alegação de maus tratos do curatelado promovidos pela curadora não demonstrados de forma inequívoca nos autos. 5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a reunião de processos constitui faculdade do julgador, e não uma obrigação, sobretudo quando inexistente perigo de decisões conflitantes e de prejuízo para as partes. 6. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 815884, 20140020121820AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/8/2014, publicado no DJE: 4/9/2014. Pág.: 66) O juízo de origem não se manifestou sobre as alegações do agravante. Apesar do conflito supostamente existente entre os genitores do menor e da probabilidade de que o infante não esteja vivendo em condições adequadas, afinal a tensão exsurgida entre seus pais acaba por lhe retirar a paz, a tranquilidade e o equilíbrio indispensáveis ao bom desenvolvimento da pessoa humana, ainda mais quando em período de formação, considero, ao contrário do que afirmado nas razões recursais, não haver o magistrado indeferido o pleito de tutela de urgência formulado pelo agravante. Verifico da decisão agravada apenas a postergação da apreciação do requerimento para depois da audiência de conciliação designada para o próximo dia 26/8/2020, às 14h, ocasião em que o magistrado poderá ouvir a agravada e considerar suas alegações antes de proferir a decisão interlocutória provocada pelo requerimento de tutela de urgência. Não ignoro a possível gravidade das supostas condutas de alienação parental que o agravante imputa à agravada, mas a consideração de tais fatos, neste momento processual, implicará indevida usurpação da competência do juízo e supressão de instância, porque, em eventual recurso para o c. Superior Tribunal de Justiça, não será possível a reapreciação de conteúdo fático-probatório. Nesse contexto, por mais graves que possam ser as condutas imputadas à genitora e abrupta a alegada ruptura de convivência com o filho, o caso demanda, em atenção ao dever geral de cautela do magistrado, mais aprofundada investigação. Em ambiente de manifesta intransigência entre os genitores em que transparece com clareza solar a dramaticidade do olhar para a ação do outro, sem que haja qualquer indicativo de que os contendores tenham preservada a capacidade de questionar e analisar de forma racional e inteligente suas próprias condutas, mais importa a prudência do julgador. Muito critério e prudência são necessários na apreciação do caso sub judice, pois entre os contendores está uma criança com dez anos de idade, a quem, nos termos da legislação vigente, é de ser conferida proteção especial. Efetivamente, impõe o ordenamento jurídico o dever de atenção e de cuidado responsável a todos os sujeitos participantes de relação que diz respeito a infantes, quer seja familiar, jurídica, social, processual, entre outras de elevada consideração. Bem por isso, não se mostra razoável, quiçá responsável, proferir decisão sobre o caso sem que mais seguros elementos de convicção sejam trazidos para o processo em tramitação perante o juízo de origem, de modo a permitir a formação pelo julgador de seu livre convencimento motivado e racional acerca do pleito de tutela de urgência formulado pelo agravante no melhor interesse da criança. Essencial e sensato, portanto, aguardar a prolação de decisão em audiência que se avizinha para a próxima semana, quando poderão as partes empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para demonstrar a veracidade das alegações de fato sobre o caso. Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar despacho de emenda à petição inicial da ação de execução fiscal. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[9], c/c o art. 87, inc. III[10], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 17 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. [2] Art. 3o A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. (incluído pela Lei no 13.257, de 2016) Art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. [3] Art. 4o Declarado indício de ato de alienação parental, a requerimento ou de ofício, em qualquer momento processual, em ação autônoma ou incidentalmente, o processo terá tramitação prioritária, e o juiz determinará, com urgência, ouvido o Ministério Público, as medidas provisórias necessárias para preservação da integridade psicológica da criança ou do adolescente, inclusive para assegurar sua convivência com genitor ou viabilizar a efetiva reaproximação entre ambos, se for o caso. [4] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [5] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [6] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; [7] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. [8] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [9] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [10] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;